Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012232-39.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO TERUYA MARQUES - CPF: 000.547.031-58 (EMBARGADO), CONSTRUTORA PAN LTDA - CNPJ: 07.321.014/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), GISLANE TERRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 446.380.001-34 (EMBARGADO), AD'ORO S.A. - CNPJ: 60.037.058/0003-01 (EMBARGANTE), TONNY JIN MYUNG - CPF: 303.553.398-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE DESAPARECIMENTO DE MERCADORIA DEPOSITADA, ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E OBJETO SOCIAL, BEM COMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES ALEGADAS E CONCLUIU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL, GESTÃO FRAUDULENTA OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO AOS SÓCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao agravo de instrumento para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo os agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença e determinando o levantamento de constrições sobre seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações relacionadas ao desaparecimento de mercadoria depositada; e (ii) os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao consignar que o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

5. O colegiado afirmou que não foram demonstrados atos concretos de gestão fraudulenta, transferência patrimonial entre sociedade e sócios ou utilização abusiva da pessoa jurídica para fins diversos do objeto social.

6. As alegações relativas ao desaparecimento da mercadoria depositada, à alteração da razão social, à modificação do objeto social e ao aumento do capital social constituem tentativa de rediscussão do mérito.

7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito. 2. O encerramento irregular da empresa e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por AD'ORO S.A. contra acórdão de id. 366218859 que, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso para julgar improcedente o Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo-se os agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença, com o levantamento de eventuais constrições incidentes sobre seus bens.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado deixou de analisar tese central que, desde o ajuizamento do incidente, relacionada não apenas ao encerramento irregular da empresa e à ausência de bens penhoráveis, mas também à própria origem do crédito executado e às circunstâncias que demonstram abuso da personalidade jurídica.

Afirma que o crédito decorre de contrato de depósito firmado com a empresa Levy Armazéns Gerais Ltda., mediante o qual foram entregues 3.000.000 kg de milheto para armazenamento, garantido por warrant e contrato de fiel depositário. Alega que, no momento da retirada dos produtos, constatou-se o desaparecimento integral da mercadoria, inexistindo “nenhuma grama de milheto”, o que revela utilização indevida dos bens depositados em benefício dos sócios da empresa.

Sustenta, ainda, que, no curso do cumprimento de sentença, a empresa executada alterou sua razão social para Construtora Pan Ltda. – ME e modificou seu objeto social para atuação no ramo da construção civil, embora permanecesse sem bens ou ativos aptos à satisfação do débito exequendo. Alega que houve aumento expressivo do capital social, de R$ 50.000,00 para R$ 1.500.000,00, o que demonstra confusão patrimonial e manobra societária destinada a justificar incremento patrimonial incompatível com a situação financeira anteriormente demonstrada.

Argumenta que esses fatos indicam desvio de finalidade, fraude e utilização abusiva da pessoa jurídica pelos sócios embargados, de modo que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente essas alegações e provas.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da tese e das provas alegadas desde o início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive para fins de prequestionamento (id. 368242858).

O embargado requer a rejeição dos embargos de declaração e aplicação de multa por caráter protelatório (id. 370772368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão, quanto à ausência de enfrentamento específico da tese de que o desaparecimento de 3.000.000 kg de milheto depositados, aliado à alteração da razão social, do objeto social e ao aumento do capital social da empresa executada, configurariam indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e benefício indireto dos sócios, aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão deu provimento ao agravo de instrumento para julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo os agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença e determinando o levantamento de eventuais constrições incidentes sobre seus bens.

Vejamos trecho do voto condutor:

“No caso, o encerramento da empresa de forma irregular e a ausência de localização de bens não são suficientes para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial e não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de transformar exceção em regra.

O entendimento do STJ é no sentido de que a inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações civis.

[...]

O exequente/agravado não demonstrou atos concretos de gestão fraudulenta, transferência de patrimônio da empresa para os sócios (confusão patrimonial) ou utilização da empresa para fins diversos do seu objeto social (desvio de finalidade).”

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Portanto, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que demonstrem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026